Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-82.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-82.2017.8.14.0049

APELANTE: BRENDA DE CASSIA NASCIMENTO MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
BRENDA DE CASSIA NASCIMENTO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 304 do CP
.

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede o reconhecimento da
prescrição
, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (ID 13556218).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 13556220).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 13840749).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta na denúncia que, no dia 29/10/2016, a denunciada tentou adentrar o CRPP II utilizando documento falso, incorrendo assim, no entender do Ministério Público, no crime de uso de documento falso, art. 304 do CP.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

A denúncia foi recebida em 08/03/2017 (ID 13556157, fl. 5).

A sentença foi prolatada em 10/02/2023 (ID 13556212).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023